Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734452-88.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ROSÂNGELA SILVA, RONDON ANTONIO DA SILVA RECORRIDOS: RODOLFO ANTONIO DA SILVA, RONALDO ANTONIO DA SILVA, RENATO SILVA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO HERDEIRO. PRINCÍPIO DE SAISINE. CRIAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DEVER DE PAGAR. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsão do art. 1.784 do Código Civil, criando-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do mesmo Código. 2. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum (art. 1.319 do Código Civil), de modo que o herdeiro em posse exclusiva do imóvel da herança tem o encargo de pagar aos demais herdeiros aluguel correspondente a respectiva quota parte. 3. O termo inicial para o pagamento dos aluguéis deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros, pois é quando se encerra o comodato gratuito que antes vigorava. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 242 do CPC, sustentando a invalidade da notificação extrajudicial, ao argumento de que teria sido recebida por terceiro estranho à lide. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 242 do CPC. Com efeito, a questão relativa à validade da notificação extrajudicial não guarda pertinência temática com o dispositivo apontado como violado. Isso porque, o artigo 242 está contido no título “Da Comunicação dos Atos Processuais”, do Estatuto Processual vigente. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017